Tribunal: TJES
Processo: 5008464-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008464-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENNA FARDIM VALVERDE
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008464-58.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MYLENNA FARDIM VALVERDE

RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de formatura com relação à autora, condenando a ré na restituição dos valores pagos por ela, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso de cada parcela, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos”.

Quando do julgamento meritório permitiu-se a retenção de vinte e cinco por cento dos valores pagos pela Autora em decorrência da dissolução do contrato objeto da lide.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a restituição deve ser integral; QUE existem danos morais indenizáveis.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à Autora-Recorrente.

Pressuposto da resolução contratual consiste na prova de uma das partes tenha incidido em descumprimento contratual.

No caso concreto, como salientado pelo MM. Juízo da origem, inexistiu a demonstração inequívoca de inexecução por parte da Requerida, senão mero pedido de recomposição de valores.

Inexistindo prova da inexecução contratual, a manifestação de vontade da Autora deve ser interpretada como mero distrato, autorizando-se, portanto, a retenção de valores, cumulado com a ausência de dano moral indenizável.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)